Tribunal: TJMT
Processo: 1041483-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041483-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES MACIEL - CPF: 036.659.651-95 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1041483-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1041483-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A.

Recorrido:
Rodrigo Alves Maciel

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. PEDRA PROJETADA SOBRE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de rodovias contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de rachadura no para-brisa do veículo do autor, causada por pedra solta na rodovia sob sua administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovias deve ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo autor em razão de pedra projetada contra seu veículo enquanto trafegava na rodovia; e (ii) estabelecer se o evento configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária responde objetivamente pelos danos materiais causados aos veículos dos usuários da rodovia, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a manutenção da via é parte de sua obrigação contratual.

4.

A existência do dano e do nexo causal entre a projeção da pedra e a rachadura no para-brisa do veículo do autor restam demonstrados nos autos, configurando defeito na prestação de serviço e impondo o dever de reparação.

5.

O simples dano patrimonial, sem prova de sofrimento psicológico relevante ou ofensa à dignidade do consumidor, não caracteriza dano moral, pois configura mero aborrecimento inerente à vida em sociedade.

6.

A jurisprudência predominante entende que a quebra de para-brisa por objeto arremessado em rodovia, sem circunstâncias excepcionais, não extrapola a esfera do incômodo cotidiano a ponto de justificar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a indenização por danos materiais.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de rodovias responde objetivamente pelos danos materiais causados por defeitos na prestação de serviço, incluindo objetos lançados na pista que atinjam veículos.

2.

O simples dano ao patrimônio do consumidor, sem prova de sofrimento psicológico significativo, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003166-26.2023.8.11.0037, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 01/07/2024;

TJMT, Recurso Inominado n. 1000256-32.2018.8.11.0027, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Turma Recursal, julgado em 05/10/2023;

TJMT, Apelação Cível n. 0005932-89.2014.8.11.0003, Relator Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/08/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1041483-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1041483-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A.

Recorrido:
Rodrigo Alves Maciel

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT.

Sentença
(Id. 264286750)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de R$1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 264286761): defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumenta que a situação narrada não extrapola o mero aborrecimento, como pedido alternativo, requer redução do valor indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões
(Id. 264286769)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1041483-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1041483-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A.

Recorrido:
Rodrigo Alves Maciel

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que em 01/08/2023 trafegava pela rodovia MT-130, quando um caminhão caçamba que estava transitando em sua frente passou por algumas pedras soltas no asfalto, atingindo o para-brisa de seu carro e causando uma rachadura.

Aduz que após o ocorrido realizou o requerimento de ressarcimento junto à concessionária responsável pela rodovia (Id. 264285337), contudo, não obteve nenhum retorno da empresa, assim efetuou por conta própria o reparo para-brisa danificado.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a prestação de serviço pela concessionária recorrente foi deficiente. Restou evidenciado nos autos que o autor teve seu veículo danificado no momento em que trafegava na rodovia de responsabilidade da recorrente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados face à sua condição de prestadora de serviços.

As rodovias cuja exploração econômica se dá por concessão, incumbe o dever de indenizar os danos ocasionados nos veículos de seus usuários, mesmo decorrentes da colisão com objetos sobre a pista de rolamento.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Identificado o dano e a causa, o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço impõe a reparação. Logo, devido o ressarcimento ao recorrido a título de danos materiais, que por desídia da concessionária recorrente, não solucionou o problema de forma administrativa.

No que tange à indenização por danos morais, o reconhecimento da responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Dessa maneira, da análise dos fatos declinados na inicial, verifica-se que o recorrido não demonstrou que foi submetido a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória, trata-se de mero aborrecimento.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E MEDIDA LIMINAR –
CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO DE RODOVIA – PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS – DIREITO À RESTITUIÇÃO
- PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1003166-26.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

RECURSO INOMINADO. RODOVIA PEDAGIADA. VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA. DANOS CAUSADOS AO PARA-BRISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVELIA DECRETADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A empresa recorrente, devidamente intimada em sede de audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa no tempo oportuno, razão por que não há falar em afastamento da revelia.
2. A empresa concessionária responde pelos danos causados em rodovia pedagiada. 3. Dano material devidamente comprovado.
4.
Hipótese dos autos em que não restou evidenciada situação a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. Dano moral não configurado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000256-32.2018.8.11.0027, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA EM REGIME DE CONCESSÃO –
PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TESE DE FATO DE TERCEIRO – RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA
– FORTUITO INTERNO –– COBRANÇA DE PEDÁGIO – CONTRAPRESTAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DO TRECHO
– DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista; ainda que tais objetos sejam arremessados involuntariamente por terceiros, porque caracterizado o fortuito interno, inapto a afastar o dever de indenizar.
2. Uma simples trinca formada no para-brisas do veículo do usuário, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
(N.U 0005932-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação a título de danos morais imposta à recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 10/03/2025